Tribunal: STJ
Processo: 1504557-72.2022.8.26.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987518 - SP(2025/0255726-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: L L DA S
ADVOGADO
: AILTON BATISTA ROCHA - SP220239
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao agravo regimental, mantendo decisão que não conhecera do agravo em recurso
especial, com fundamento na
.
Súmula 182/STJ
2. O embargante alegou omissão no acórdão recorrido, sustentando que não
buscava reexame de fatos ou provas, mas o reconhecimento da atipicidade do fato
por ausência de dolo. Argumentou que não pode ser denegado seguimento ao
recurso com base em critérios subjetivos e que há omissão quanto à desnecessidade
de impugnação a todos os capítulos autônomos da decisão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido
apresenta vício de omissão que justifique a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Não há omissão no acórdão recorrido, sendo certo que o embargante
busca, na verdade, reformar a conclusão do julgado para afastar a aplicação da
ao caso.
Súmula 182/STJ
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
bastando a fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
6. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são
inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar os vícios de obscuridade,
contradição ou omissão.
7. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria
já apreciada, em desconformidade com as hipóteses de cabimento, pode ensejar a
aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do CPC
o do CPP.
art. 1.026,
c/c art. 3
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56567568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 10aee30b-73b9-4e72-a9d7-1d8e939c3d8b

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56567568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 10aee30b-73b9-4e72-a9d7-1d8e939c3d8b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987518 - SP(2025/0255726-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: L L DA S
ADVOGADO
: AILTON BATISTA ROCHA - SP220239
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao agravo regimental, mantendo decisão que não conhecera do agravo em recurso
especial, com fundamento na
.
Súmula 182/STJ
2. O embargante alegou omissão no acórdão recorrido, sustentando que não
buscava reexame de fatos ou provas, mas o reconhecimento da atipicidade do fato
por ausência de dolo. Argumentou que não pode ser denegado seguimento ao
recurso com base em critérios subjetivos e que há omissão quanto à desnecessidade
de impugnação a todos os capítulos autônomos da decisão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido
apresenta vício de omissão que justifique a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Não há omissão no acórdão recorrido, sendo certo que o embargante
busca, na verdade, reformar a conclusão do julgado para afastar a aplicação da
ao caso.
Súmula 182/STJ
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
bastando a fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
6. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são
inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar os vícios de obscuridade,
contradição ou omissão.
7. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria
já apreciada, em desconformidade com as hipóteses de cabimento, pode ensejar a
aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do CPC
o do CPP.
art. 1.026,
c/c art. 3
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA56567567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:53
Código de Controle do Documento: 2f4b8477-5cfa-4365-a080-89581b73114d

8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão de fls. 263-267 (e-STJ), que
negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conhecera do agravo em
recurso especial, com fundamento no óbice da
.
Súmula 182/STJ
Nas razões dos presentes embargos, a parte alega omissão porque o embargante
deixou bem claro que não buscava reexame de fato ou provas, mas sim o reconhecimento da
atipicidade do fato, uma vez que não houve dolo. Afirma que "PARA CADA ARGUMENTO DA
DECISÃO DENEGATÓRIA, A AGRAVANTE FEZ O SEU ARRAZOADO INSURGENTE NA
" (destaque no original) e que não pode ser
PEÇA DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
denegado seguimento ao recurso com base em critérios subjetivos. Sustenta, ainda, omissão
quanto à desnecessidade de impugnação a todos os capítulos autônomos da decisão, pois pode a
parte deixar precluir o direito de recorrer em relação aos não impugnados. Reitera os argumentos
acerca da controvérsia de mérito.
Ao final, requer "sejam sanadas as omissões apontadas, para que, afastando-se as
sumulas 182 e 07 do STJ, seja determinado o conhecimento e o provimento deste recurso, com a
admissão, conhecimento e provimento do recurso especial, com a finalidade de determinar a
." (e-STJ fls. 272-285).
absolvição do réu
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos.
Contudo, não ficou demonstrado qualquer vício processual no acórdão questionado,
tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que motivaram a solução
dada ao caso concreto.
Com efeito, não há omissão no acórdão recorrido, sendo certo que o embargante
busca, em verdade, reformar a conclusão do julgado a fim de afastar a aplicação da
ao caso em apreço.
Súmula 182/STJ
Nos termos da tese fixada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 339, "O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
art. 93,
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
".
cada uma das alegações ou provas
De modo semelhante, a Primeira Seção deste Tribunal Superior entende que "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
" (EDcl no MS
Rel.
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado
em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)
A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao magistrado
a obrigação de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos
fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em
apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao deslinde da questão. Nesse sentido: EDcl no
CC 109723 / PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Terceira Seção, julgado em 10/10/2012,
DJe 31/10/2012.
De se ver, portanto, que os presentes embargos refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento do recurso ora manejado.
Como cediço, "os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo
inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o
" (EDcl no AgRg nos
embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada
EDcl nos
, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
EAREsp n. 1.604.546/PR
julgado em
DJe de
.
08/02/2023,
22/02/2023)
Documento eletrônico VDA56567567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:53
Código de Controle do Documento: 2f4b8477-5cfa-4365-a080-89581b73114d

Por fim, em atenção ao princípio da cooperação, advirto que a oposição de novos
embargos de declaração visando à rediscussão do
, em manifesta desconformidade com
decisum
as suas hipóteses de cabimento, implicará a imposição da multa, nos termos do
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC
o do CPP e em conformidade com a jurisprudência do e. STF (EDcl no AgRg
c/c art. 3
no HC 256.223-MG, relator Ministro Flávio Dino, Plenário Virtual, DJ
.
27/8/2025)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA56567567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:53
Código de Controle do Documento: 2f4b8477-5cfa-4365-a080-89581b73114d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0255726-5
AREsp 2.987.518 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15039038520228260005
150390385202282600051504557722022826000544592022
15045577220228260005 44592022
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L L DA S
ADVOGADO
: AILTON BATISTA ROCHA - SP220239
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Contravenções Penais - Vias de fato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: L L DA S
ADVOGADO
: AILTON BATISTA ROCHA - SP220239
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C5426055512814=040=560@
2025/0255726-5 - AREsp 2987518 Petição : 2025/0116269-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56483242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:45:29
Código de Controle do Documento: E61F5687-FE8B-42B7-94CC-F7B23ED41F3F